Tribunal: TJMT
Processo: 1007779-57.2024.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007779-57.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KV FOODS AGROPROTEINA LTDA - CNPJ: 39.732.465/0001-72 (APELANTE), JORGE FERNANDO VIANA LOPES - CPF: 956.905.221-04 (ADVOGADO), CLAUDENIR ANTONIO REZENDE - CPF: 874.742.559-87 (APELADO), ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 348.175.571-68 (APELADO), AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA registrado(a) civilmente como AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 348.175.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENIR ANTONIO REZENDE - CPF: 874.742.559-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LOCADO A PESSOA JURÍDICA POR FALECIDA. RETORNO DOS BENS AO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO OU TURBAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por KV FOODS AGROPROTEINA LTDA. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de manutenção de posse ajuizada contra o ESPÓLIO DE AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA, com fundamento na ausência de condições da ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A empresa apelante alega ser legítima possuidora do imóvel situado em Goiânia – GO, com base em contrato de locação firmado com a falecida Amélia de Souza Nogueira. Sustenta que o inventariante reconduzido ao cargo teria requerido a imissão na posse do imóvel. Pleiteia a manutenção de sua posse para evitar prejuízos decorrentes da retirada de equipamentos e produtos perecíveis no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o retorno do imóvel ao inventário, sob administração do inventariante, configura turbação ou esbulho da posse exercida pela empresa locatária; e (ii) verificar se estão presentes as condições da ação exigidas para o processamento da ação de manutenção de posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O retorno dos bens ao inventário, sob a administração do inventariante regularmente nomeado, constitui consequência natural do procedimento sucessório, não configurando, por si só, turbação ou esbulho, especialmente se ausente a prática de atos concretos de privação da posse contra o locatário.

A mera recondução do inventariante ao cargo e o consequente controle administrativo dos bens do espólio não implicam a rescisão automática de contratos de locação firmados pela falecida, tampouco constituem atos de esbulho ou turbação.

A ausência de comprovação de atos concretos de turbação ou esbulho praticados pelo inventariante inviabiliza o reconhecimento do direito de posse da empresa locatária, conforme previsto no artigo 561, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Constatada a inexistência de uma das condições da ação, quais sejam, os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, correta a decisão de extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O retorno de imóvel ao inventário, sob administração do inventariante regularmente nomeado, não configura turbação ou esbulho de posse exercida por locatário, salvo prova de atos concretos de privação da posse.

A ausência de prova de turbação ou esbulho praticados pelo inventariante inviabiliza a ação de manutenção de posse, por não se preencherem os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

A inexistência de condições da ação, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 561.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por
KV FOODS AGROPROTEINA LTDA.

de sentença que julgou extinta a ação de manutenção de posse ajuizada contra ESPÓLIO DE AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA, por ausência de condições da ação (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil).

Explica que Gregori, inventariante removido, é sócio da empresa apelante, cuja sociedade comercial, segundo alega, está na iminência de ser despejada do imóvel (
situado na Avenida Mutirão, nº 2.777, Setor Marista, Goiânia – GO)
por conta da decisão que determinou o retorno do ex inventariante, Claudenir Antônio Rezende.

Afirma que GREGORI propôs ação de reconhecimento de filiação sócio-afetiva entre ele e a falecida AMELIA e, que o imóvel mencionado sempre foi moradia de GREGORI juntamente com AMELIA, razão pela qual estaria aquele estaria na posse do imóvel depois do óbito de sua mãe afetiva.

Alega que após a recondução do apelado ao cargo de inventariante, o mesmo pugnou ao juízo de origem a imissão na posse dos imóveis do espólio, incluindo o imóvel objeto desta ação, cujo qual nunca esteve em sua posse ou administração direta.

Aduz que a empresa apelante
é legitima possuidora do imóvel situado na comarca de Goiânia – GO, razão pela qual propôs ação de manutenção na posse, para afastar o esbulho que vem sofrendo, cuja posse do imóvel lhe foi entregue em razão do contrato de locação firmado entre a empresa recorrente e a então falecida AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA desde 05/02/2021 com data de término em 02/05/2027.

Afirma que a empresa apelante exerce suas atividades no ramo de alimentos, especialmente carnes e possuiu grande quantidade de maquinário, mercadorias, produtos perecíveis, câmaras frigoríficas, que não podem ser retirados sem o devido cuidado sob pena de perdimento, o que incontestavelmente acarretará enormes prejuízos. A par disso, insurge-se contra a sentença de extinção e pugna seja concedida a manutenção da posse do imóvel em favor da apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 249598181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
KV FOODS AGROPROTEINA LTDA.

de sentença que julgou extinta a ação de manutenção de posse ajuizada contra ESPÓLIO DE AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA, por ausência de condições da ação (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil).

Na ação de manutenção de posse compete ao autor comprovar a posse, a turbação e a data da turbação.

Os requisitos para a ação de manutenção de posse estão previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. Esses requisitos estão expressos no art. 561 do CPC, que prevê:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; IV - a perda da posse, na ação de reintegração."

No presente caso, embora o apelante junte contrato locatício firmado com a falecida Sra. Amélia, verdade é que não se verifica atos de turbação e/ou esbulho praticado pelo inventariante, ora apelado.

O fato de os bens retornarem ao inventário sob a administração do respectivo inventariante - consequência natural – não significa, por si só, rescisão de contratos firmados, como quer fazer crer o recorrente.

Assim, ausente prova da privação da posse, correta se mostra a r. sentença apelada.

Além disso, como anotado na sentença apelada
“
Ainda que assim não fosse, a tese de que a posse do imóvel não pertença a Gregori, mas sim de pessoa jurídica da qual pertença ao herdeiro Gregori,
não é capaz de desconstituir a propriedade do imóvel ao
espólio
.
Dessa forma, incontroversa é a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular”.
(g.n)

Desse modo, frisa-se, o
retorno dos bens ao inventário, sob a administração do inventariante regularmente nomeado, constitui consequência natural do procedimento sucessório e, não configura, por si só, turbação ou esbulho, especialmente se ausente a prática de atos concretos de privação da posse contra o locatário.

A mera recondução do inventariante ao cargo e o consequente controle administrativo dos bens do espólio não implicam a rescisão automática de contratos de locação firmados pela falecida, tampouco constituem atos de esbulho ou turbação. Ausência de comprovação de atos concretos de turbação ou esbulho praticados pelo inventariante.

Posto isso,
nega-se provimento do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024